Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016481-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO DE AZEVEDO CASTRO
AGRAVADA: NILZA DOS SANTOS CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO DE AZEVEDO CASTRO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Alethea Assunção Santos, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com a fixação de alimentos n.o 1004131-48.2021.8.11.0045, proposta por NILZA DOS SANTOS CAMPOS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para conceder a guarda provisória da menor Lauriana Marcela Campos Castro em favor da agravada e arbitrou os alimentos provisórios em favor da filha menor, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como arbitrou os alimentos provisórios em favor da ora agravada, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Em suas razões recursais alega o agravante que a decisão de origem merece reforma porquanto ausente a comprovação da união estável alegada e que a concepção de filhos por si só não torna os indivíduos necessariamente um casal.
Assevera que não possuiu com a agravada convivência pública e que não residiu com a mesma na mesma casa, apenas teve relações esporádicas das quais nasceram as duas filhas.
Defende que é indevido o arbitramento de alimentos provisórios em favor da agravada posto que esta possui plena capacidade civil e laboral e que jamais impediu a mesma de trabalhar.
Sustenta que “a obrigação alimentar é exceção, devendo ser evidenciada a impossibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho, o que não se verifica nos autos”.
Afiança que ”a própria Agravada comprova que está cursando pedagogia na faculdade, há a efetiva comprovação de que possui condições plenas de trabalhar, não podendo o Agravante ser responsável pelo sustento de uma pessoa que sequer possuiu relação marital”.
Forte nesses argumentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda a eficácia da decisão quanto aos alimentos provisórios fixados em favor da agravada, mantendo-se incólume a decisão quanto aos alimentos concedidos em favor da filha do Agravante.
Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido, conforme Id. 101689451.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto alhures, o agravante pretende que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os alimentos provisórios deferidos na origem no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em favor de ora agravada em razão da dissolução da alegada união estável entre as partes.
Para a concessão do pleito, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Ao prolatar a decisão agravada, a ilustre Magistrada de primeiro grau, na parte que importa, consignou que:
“Dos alimentos provisórios à requerente Nilza dos Santos Campos.
Os alimentos entre os ex-cônjuges/divorciandos têm caráter de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil), fundando-se no dever da solidariedade entre os ex-cônjuges, de modo que, para que sejam devidos, deve-se demonstrar que aquele que os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo trabalho, a própria mantença, bem como que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem prejuízo da própria subsistência.
Assim estabelecem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
(...)
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”
Da análise dos autos, verifico em um juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a requerente, na constância da relação conjugal, que perdurou por aproximadamente 30 anos, dedicou-se ao lar, no cuidado das duas filhas, não apresentando vínculo trabalhista nesta urbe, haja vista a mudança de domicílio há pouco tempo. Neste contexto, vislumbro verossímil a alegação de necessidade e incapacidade momentânea de a autora se auto-sustentar, visto que durante sua vida conjugal se dedicou exclusivamente ao lar, com dependência financeira do marido, tanto que atualmente frequenta o curso de Pedagogia, segundo informado na inicial e conforme documento de ID 58471516. Portanto, considerando o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, diante da condição econômico-financeira do alimentante/requerido que, em 08/09/2019, possuía saldo de R$ 481.768,05 (ID 58471516 – pág. 4), e baseada no padrão de vida da requerente noticiado na petição inicial, considero que os alimentos provisórios, ao menos por ora, devem ser fixados no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago pelo alimentante, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos. Por fim, fica prejudicada análise do pedido de afastamento do requerido do lar conjugal, visto que o mesmo já deixou o local e não pretender retornar, conforme informado pela parte requerente na petição de ID 59659841. Diante de todo exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para o fim de:
a) CONCEDER a guarda provisória da menor Lauriana Marcela Campos Castro em favor da Requerente Nilza dos Santos Campos;
b) FIXAR os alimentos provisórios em favor da menor Lauriana Marcela Campos Castro no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago pelo alimentante/requerido, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos;
c) FIXAR os alimentos provisórios em favor da Requerente Nilza dos Santos Campos no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago pelo requerido, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos”. (Id. 101576496)
Registre-se que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.
Se inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, impõe-se a necessidade de conceder suporte financeiro requerido pelo prazo de 12 meses, ou até que o alimentante comprove o reingresso da alimentada no mercado de trabalho”.
(N.U 1011622-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)
A capacidade financeira do agravante restou comprovada nos autos e este sequer se insurge quanto ao valor arbitrado a título de alimentos provisórios, apenas alegando que não são devidos os alimentos a ora agravada, sustentando a ausência de união estável entre as partes e, ainda, que a agravada possui plena capacidade civil e laboral.
Ao que se infere dos autos e a despeito das alegações do agravante de que não restou comprovada a alegada união estável e que jamais teve a intenção de constituir família com a ora agravada, entendo, em uma análise perfunctória dos autos, própria dessa fase de cognição não exauriente, que a decisão singular deve ser mantida, porquanto a alegação da autora-agravada é de que a união entre as partes perdurou por 30 anos, tanto que tiveram duas filhas sendo elas: MARIANA CAMPOS CASTRO, nascida em 10 de agosto de 2000 e LAURIANA MARCELA CAMPOS CASTRO, nascida em 12 de junho de 2008, o que traz verossimilhança às alegações autorais.
Desta forma, por ora, mostra-se escorreita a decisão prolatada na origem.
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Assim, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam os requisitos para a concessão da medida vindicada, mostrando prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito, quando a Câmara Julgadora, a uma análise mais aprofundada da questão, possa decidir com certeza e segurança o ponto controvertido.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora